Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-45.2017.8.11.0059
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000057-45.2017.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONEY DA SILVA ALVES - CPF: 858.115.561-87 (RECORRENTE), JOELMA RODRIGUES ALVARES - CPF: 956.899.311-87 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000057-45.2017.8.11.0059

Origem:

Juizado especial cível do Porto Alegre do Norte

Recorrente(s):

OI MÓVEL S/A

Recorrido(s):

RONEY DA SILVA ALVES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – RELAÇÃO JURÍDICA CANCELADA – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega o Recorrido que, requereu junto à Recorrente o cancelamento de seu plano de telefonia móvel. Afirma ainda que, muito embora findada a relação jurídica, o Recorrido permaneceu sendo cobrado nos meses subsequentes, em seu cartão de crédito. Por fim, relata que entrou novamente em contato com a Recorrente, a fim de resolver o problema na esfera administrativa, porém, não logrando êxito.

Pois bem. Em que pese às alegações recursais, de que não restou comprovado o pedido de cancelamento, verifico que o autor, na inicial, apontou números de protocolo de atendimento, dos quais não foram especificadamente impugnados pela Recorrente.

Outrossim, não há qualquer prova de normal utilização dos serviços após a data defendida pelo autor de término da relação jurídica.

Assim, tenho por válida a versão defendida pelo Recorrido, do qual se evidencia o ato ilícito, este decorrente de cobrança indevida de débito oriundo de relação jurídica previamente findada.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral e na restituição de valores pagos indevidamente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL.

Não restando demonstrada a validade das cobranças, bem como comprovado os pagamentos realizados pelo consumidor, devido a sua restituição, no montante de R$ 137,84 (cento e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos) já em dobro, nos termos indicados na sentença.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra devido na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese o esgotamento dos meios.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda elação com os critérios acima, devendo ser mantido.

TERMO A QUO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios, fixados desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento, encontram-se em consonância com o art. 405 do Código Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente, não merecendo quaisquer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020